Tribunal: TJDFT
Processo: 0729179-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONSTATADA. VALOR EXEQUENDO. CONTROVÉRSIA. ENCAMINHAMENTO À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. A gratuidade de justiça tem assento no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que determina: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” 1.1. No caso, a renda da agravante não indica a hipossuficiência alegada, de modo que não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.
2. Verificando as planilhas de cálculo apresentadas pela executada/agravante, bem como as apresentadas pela exequente/agravada, não é possível aferir qual delas representa o montante efetivamente devido segundo o título executivo, uma vez que os respectivos documentos não apontam, de forma unificada e pormenorizada, as datas e os parâmetros de cálculo utilizados pela parte agravada. Dessa forma, em que pese inexistir complexidade na elaboração do cálculo do valor devido, a remessa do feito à Contadoria Judicial é a medida que se mostra mais adequada para que, observando os parâmetros estabelecidos no Acórdão Executado, seja apurado o quantum debeatur.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.